Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CAMA HOSPITALAR. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA N.° 421/STJ. TEMA REPETITIVO N.° 433/STJ APLICABILIDADE. SUPERAÇÃO ENTENDIMENTO. NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor com o escopo de reformar a sentença no que tange a aplicação da súmula n.° 421 do STJ ao caso concreto.
2. O enunciado n.° 421 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
3. Em tese firmada no julgamento de recursos repetitivos n.° 433/STJ (REsp 1.199.715/RJ) tem-se que: “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.
4. O entendimento da referida Súmula, bem como do Tema Repetitivo permanecem hígidos, ante a ausência de força vinculante da tese contrária adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos precedentes colacionados ou de superação pelo Superior Tribunal de Justiça das teses firmadas.
5. Não há determinação de suspensão do julgamento de processos pelo Relator do Tema de Repercussão Geral n. 1.002/ STF (RExt. 1.140.005/RJ), sem óbice, portanto, na continuidade dos julgamentos.
6. Sendo a Defensoria Pública do Distrito Federal órgão do Distrito Federal, há confusão entre credor e devedor, impossibilidade de condenação do ente ao ônus de sucumbência requerido.
7. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.